Tribunal: TJSP
Processo: 1004081-73.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação cível – Alienação de estabelecimento empresarial – Pretensão de anulação do ajuste, ao fundamento da ocorrência de dolo da alienante, que teria promovido alterações nas informações relativas ao faturamento e lucros da empresa – Sentença de procedência – Inconformismo – Não acolhimento.

Pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé, em vista do acolhimento, pela r. sentença,

Ementa:
Apelação cível – Alienação de estabelecimento empresarial – Pretensão de anulação do ajuste, ao fundamento da ocorrência de dolo da alienante, que teria promovido alterações nas informações relativas ao faturamento e lucros da empresa – Sentença de procedência – Inconformismo – Não acolhimento.

Pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé, em vista do acolhimento, pela r. sentença, da impugnação à justiça gratuita – Rejeição – A imposição das penas previstas no art. 81 do CPC depende de comprovação do dolo de alterar a verdade dos fatos e ludibriar o juízo, ausente na espécie – Precedentes.

Mérito – Prova documental que bem demonstrou o preenchimento, pela apelante, de planilha contendo informações de valores que indicavam falsamente o faturamento superavitário da sociedade objeto do contrato de trespasse – Dolo – Caracterização – Comportamento astucioso que induziu o outro contratante em erro, em face da percepção equivocada sobre as reais condições do negócio – Vício que macula a substância do ajuste – Alegação de que a demanda fora ajuizada em decorrência de baixo faturamento, advindo da pouca experiência do autor, ora adquirente – Rejeição – Provas que bem demonstraram que, apenas após a aquisição da empresa, com acesso às informações relativas ao faturamento, é que o requerente pode constatar ter sido ludibriado – Negócio realizado com o auxílio de corretor especializado – Circunstância que não interfere na constatação da existência de vício do consentimento - Alegação de impossibilidade de restituição das partes ao estado anterior, em vista da inexistência da empresa, que não fora demonstrada – Inteligência, ademais, do disposto no art. 182 do CC, segundo o qual, se impossível a restituição ao "status quo", indenizar-se-á pelo equivalente - Sentença de improcedência dos pedidos reconvencionais que fica mantida pelos mesmos motivos - RECURSO IMPROVIDO.